Tribunal: TJMT
Processo: 0024847-97.2011.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0024847-97.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), NOBRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.891.894/0001-70 (APELANTE), ELEUSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 320.569.316-72 (APELADO), ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 262.262.946-04 (APELADO), ELEUSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 320.569.316-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 262.262.946-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MASSA FALIDA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, extinguindo o feito com base no art. 487, II, do CPC, e, em decisão de reconsideração, fixou honorários advocatícios por equidade em favor da massa falida excluída do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pela massa falida é tempestiva; (ii) saber se é cabível o benefício da justiça gratuita à massa falida; (iii) saber se está configurada a prescrição intercorrente; e (iv) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais à massa falida excluída do polo passivo por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A apelação da massa falida foi tempestivamente interposta, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, não merecendo acolhimento a preliminar de intempestividade.

4. A insolvência da massa falida é presumida pela decretação judicial da falência, o que autoriza a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 114-A da L. 11.101/2005.

5. Restou evidenciada a ausência de impulso útil e a inércia do exequente por mais de 12 anos, sem citação válida, hipótese que configura a prescrição intercorrente conforme o entendimento firmado no IAC no 1.604.412/SC do STJ.

6. A fixação de honorários por equidade à época da decisão reconsideratória considerou a atuação do patrono da massa falida na exceção de pré-executividade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

7. Todavia, o valor da execução é determinável e superior ao limite mínimo que justifica o arbitramento por equidade. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo acolhimento da exceção de pré-executividade com exclusão do polo passivo, são devidos honorários sucumbenciais sobre o valor do débito, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitada a preliminar de intempestividade. Pedido de gratuidade deferido. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso da massa falida parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A massa falida faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que demonstrada sua insolvência por sentença de decretação da falência.

2. A prescrição intercorrente se configura mesmo diante de movimentações processuais meramente formais, quando ausente citação válida e impulso processual por período superior ao prazo prescricional aplicável.

3. É devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte excluída do polo passivo por acolhimento de exceção de pré-executividade, devendo ser arbitrados nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, quando o valor da execução é determinado."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A e pela NOBRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 0024847-97.2011.8.11.0002 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por
BANCO DE BRASIL S.A
- que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, em sede de pedido de reconsideração, condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00, em favor do patrono da executada excluída (Massa Falida da Nobre Indústria). nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando sua participação nos autos.

Recurso
BANCO DO BRASIL
(ID.N.o 205188713)

Inconformado, sem suas razões o Apelante alega em síntese, a

inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a prescrição é instituto de direito material, cuja configuração exige inércia do exequente.

Defende que o processo nunca permaneceu paralisado por período superior ao prazo prescricional e que sempre houve movimentação processual, não havendo desídia do credor.

Invoca o art. 921 do CPC sobre as hipóteses de suspensão da execução, e o art. 202 do Código Civil, que trata da interrupção da prescrição.

Aponta que, com a vigência do CPC/2015 (art. 1.056), o prazo da prescrição intercorrente para ações já propostas tem início na entrada em vigor do novo Código. Invoca precedente do STJ (IAC 1.604.412/SC
)
, que fixou teses sobre a prescrição intercorrente, em especial quanto ao termo inicial de sua contagem.

Consigna que a exceção de pré-executividade apresentada pela parte adversa constitui ato que suspende a fluência do prazo prescricional. Requer, assim, o afastamento da prescrição declarada pelo juízo de origem.

No que tange a condenação custas e honorários de sucumbência, alega que houve equívoco na condenação imposta ao banco exequente.

Consigna que o apelado foi sucumbente na maior parte de seus pedidos, de modo que não se justifica a imposição de custas e honorários contra o banco, para tanto, invoca o art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, sucumbindo a parte contrária em parcela mínima do pedido, deve ela suportar integralmente as custas e honorários.

Defende a aplicação do art. 921, § 5o do CPC, incluído pela Lei 14.195/2021, que prevê a extinção do processo por prescrição intercorrente sem ônus. Invoca precedentes do STJ (REsp 2.060.319/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/05/2023) e do TJMT (N.U 0045087-87.2011.8.11.0041, julgado em 20/02/2024), ambos no sentido de que a extinção por prescrição intercorrente não deve gerar condenação em custas e honorários.

Ao final, o apelante requer, a) o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução em primeiro grau; b) subsidiariamente, caso mantida a decisão quanto à prescrição, que seja afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, reconhecendo-se a aplicação do art. 921, § 5o, do CPC.

Contrarrazões (id.n.213533677)

Recurso Massa

Falida de Nobre Industria de Alimentos Imp. e Exp. LTDA (ID.N.o 283519387}).

Em suas razões o Apelante alega em síntese, a execução teve como origem instrumento contratual bancário celebrado entre as partes, consubstanciado no contrato n.o 40/00230-6, no valor inicial de R$ 140.046,29 (cento e quarenta mil, quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), atualizado para R$ 440.618,50 à época da distribuição, e visa a cobrança do débito decorrente de obrigações inadimplidas.

No curso da marcha processual, a parte executada apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando, entre outros pontos, a ilegitimidade passiva da Massa Falida e a extinção do crédito executado, em razão da novação operada no bojo do processo de Recuperação Judicial (posteriormente convolado em falência).

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo a extinção do feito em relação à Massa Falida, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Inconformada com a r. decisão, a massa falida interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma parcial da sentença, sustentando, em suma, a tempestividade do recurso, diante da intimação ocorrida em 20/02/2025 e interposição das razões em 17/03/2025.

A possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica falida, com fundamento na insolvência financeira reconhecida judicialmente desde 23/05/2019 (nos autos da ação de falência n.o 0024265-97.2011.8.11.0002), mencionando o disposto no art. 114-A da Lei 11.101/2005 e precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A necessidade de condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios, sob a argumentação de que a sentença proferida lhe foi totalmente favorável, havendo proveito econômico auferido, sendo aplicável o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que impõe a fixação de honorários mesmo em casos de extinção sem resolução de mérito.

O apelado, Banco do Brasil S.A., apresentou contrarrazões (id.n.o

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelações interposto por
BANCO DO BRASIL S.A e por NOBRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 0024847-97.2011.8.11.0002 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por
BANCO DE BRASIL S.A
- que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, em sede de pedido de reconsideração, condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00, em favor do patrono da executada excluída (Massa Falida da Nobre Indústria). nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando sua participação nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Da Preliminar de Intempestividade
do Recurso da Nobre Ind. De Alimentos Import. e Export. LTDA

O apelado Banco do Brasil S.A. alega a intempestividade da apelação da massa falida, sustentando que o prazo recursal não foi observado. No entanto, os autos registram que, a intimação da decisão se deu em 20/02/2025; O prazo legal de 15 dias úteis para apelação expiraria em 17/03/2025 (segunda-feira); O recurso foi protocolado nesta mesma data (17/03/2025).

Assim,
rejeito a preliminar
, por evidente tempestividade do recurso.

Da Justiça Gratuita
à Massa Falida.

A massa falida requereu os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 114-A da Lei 11.101/2005, sustentando a insolvência reconhecida judicialmente desde 23/05/2019.

Consoante entendimento consolidado do STJ e desta Corte, é cabível a concessão da gratuidade à massa falida, desde que comprovada a insolvência — situação reconhecida por sentença declaratória de falência. Portanto, defere-se o benefício da justiça gratuita à apelante.

Passo a análise do mérito.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a execução com fulcro no art. 487, II, do CPC.

O banco apelante argumenta ausência de inércia e existência de movimentações processuais regulares, bem como interrupções e suspensões que afastariam a fluência do prazo.

Todavia, nos autos verifica-se que, a citação não foi efetivada após o despacho inicial de 17/01/2012; passaram-se mais de 12 anos sem citação válida, o

processo permaneceu sem impulso útil, com repetidas tentativas infrutíferas de citação; o exequente foi intimado para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição (ID 110780363), não logrando afastá-la.

De acordo com o entendimento pacífico do STJ, consolidado no IAC n.o 1.604.412/SC, o prazo prescricional em execuções não interrompido por atos válidos deve ser considerado fluente, mesmo com movimentações formais.

Assim, mantém-se a sentença no ponto que reconheceu a prescrição intercorrente.

No que tanga aos honorários de sucumbência - embora inicialmente não tenha havido condenação em honorários de sucumbência, o juízo de origem, ao acolher pedido de reconsideração (ID. 132640619), retificou a decisão anterior e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do patrono da executada na exceção de pré-executividade que resultou na exclusão da Massa Falida do polo passivo.

Ressalte-se que não houve condenação com fundamento no art. 921, § 5o, do CPC, tampouco se verificam os pressupostos legais para sua aplicação automática. Portanto, prejudicado o pedido recursal que busca a incidência desse dispositivo legal, uma vez que não houve condenação às custas ou honorários nos moldes combatidos pelo apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários por equidade em hipóteses como esta:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CPC/15
. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO E DOS LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART.
85
,
§ 2o
, DO
CPC
INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE.

1. Recurso especial em que se discute a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, em decisão que, analisando impugnação ao Superior Tribunal de Justiça cumprimento de sentença e exceção de pré-executividade, acolheu parcialmente as impugnações e, sem extinguir o feito, obstou o prosseguimento da fase executiva, determinando que a exequente apresentasse documentos e esclarecesse pontos do seu pedido executivo.

2. Hipótese dos autos que, não tendo sido extinta total ou parcialmente a execução, a jurisprudência desta Corte sequer admite a fixação de verba honorária, não podendo ser acolhida a pretensão de majoração da verba.

3. Acórdão recorrido que, aplicando a regra do art.
85
,
§ 8o
, do
CPC
, fixou a verba honorária por apreciação equitativa mantido. Precedentes.4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
REsp 1810598/SP
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019.)

Portanto, mantém-se a condenação por equidade, já que devidamente fundamentada.

Do Recurso da Massa Falida – Honorários de Sucumbência

A Massa Falida pleiteia o reconhecimento de sua condição de beneficiária dos honorários sucumbenciais, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade que a excluiu da execução.

Com razão a apelante.

É entendimento consolidado do STJ que, acolhida a exceção de pré-executividade, com exclusão da parte do polo passivo, são devidos honorários de sucumbência em favor de seu patrono, ainda que não haja sentença de mérito.

“São devidos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte cuja exceção de pré-executividade for acolhida para excluir o executado do polo passivo.” (REsp 1.775.567/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze)

Ademais, o valor do débito executado é mensurável (cerca de R$ 440.000,00 à época da distribuição), o que afasta a aplicação do art. 85, § 8o, que exige inestimabilidade ou irrisoriedade do valor.

Conforme precedentes:

STJ – AgInt no AREsp 1.414.628/SP (DJe 05/03/2020):

“Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico.”

STJ – AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.452.234/PR (DJe 29/05/2024):

“O proveito econômico equivale ao valor da execução extinta pela exceção acolhida.”

TJ-SP – Apelação Cível 0017987-74.2022.8.26.0100 (17/09/2024):

“Na exceção de pré-executividade acolhida, os honorários devem ser fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC.”

Dessa forma, afasta-se a fixação por equidade e aplica-se o art. 85, § 2o do CPC, fixando os honorários em 10% sobre o valor do débito executado (R$ 440.618,50), atualizado monetariamente até esta data, conforme índice oficial, em favor da massa falida.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de:

1.

Rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso da Massa Falida;

2.

Deferir o pedido de gratuidade da justiça à Massa Falida;

3.

Conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente;

4.

Prejudicado o pedido do Banco do Brasil quanto à aplicação do art. 921, § 5o, do CPC;

5.

Dar parcial provimento ao recurso da Massa Falida, para fixar honorários de sucumbência em seu favor no percentual de 10% sobre o valor do débito executado (R$ 440.618,50), atualizado, com base no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025